Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721845-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CUPERTINO DA LUZ NETO APELADO: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES, ALEXANDRE JOSE GUERRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença pela qual julgado improcedente pedido formulado em ação de arbitramento de honorários. Não houve recolhimento do preparo. O apelante afirma não dispor de condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações (ID 46094836, p. 2). Requereu o benefício da gratuidade de justiça (ID 46094836, p. 7). A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora admita a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Assim, conforme entendimento prevalente neste Tribunal, para a concessão do benefício é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. Diante disso, determino que o apelante JOSE CUPERTINO DA LUZ NETO comprove, no prazo de dez dias, a alegada insuficiência, apresentando, para tanto, documentação idônea, incluindo cópia de extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade referentes aos últimos três meses; cópia de extratos de faturas de cartão de crédito dos últimos três meses; cópia da última declaração de imposto de renda e outros documentos que entenda necessários para demonstração da afirmada situação de hipossuficiência. Com a juntada de documentos, dê-se vista à parte contrária pelo mesmo prazo. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora